Tribunal: TJMT
Processo: 1029848-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029848-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), EUDSON OLIVEIRA DE MATOS - CPF: 022.306.774-11 (PACIENTE), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (IMPETRANTE), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (IMPETRANTE), JUIZ DA 1o VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ALDENIR CAVALCANTI FREIRE - CPF: 656.743.674-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CESAR DA SILVA BARRETO - CPF: 001.998.641-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Ação penal. Tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Pedido de suspensão do prazo para apresentação de resposta à acusação. Alegação de cerceamento de defesa. Ausência de acesso a dados brutos extraídos de celular e outros elementos probatórios. Inocorrência. Elementos ainda não documentados nos autos. Súmula vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Paridade de armas preservada. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 da Lei n. 10.826/2003), em concurso material (artigo 69 do Código Penal). Os impetrantes pleiteiam a reabertura do prazo para apresentação da resposta à acusação, sustentando cerceamento de defesa em razão da ausência de acesso integral aos elementos probatórios, especialmente aos dados brutos extraídos do aparelho celular apreendido e aos resultados da quebra de sigilo telemático. Alegam violação à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se houve violação à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, em razão da alegada ausência de acesso da defesa a todos os elementos de prova já documentados no procedimento investigatório.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa a exigência de apresentação da resposta à acusação com base nos elementos probatórios já constantes dos autos, quando os documentos pendentes ainda não foram formalmente concluídos ou utilizados pelo Ministério Público para embasar a denúncia.

4. A Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal assegura à defesa o acesso apenas aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e que digam respeito ao exercício do direito de defesa, não abrangendo diligências ainda em curso ou não formalizadas.

5. A ausência de acesso a elementos não documentados e pendentes de conclusão pela autoridade policial não configura violação ao contraditório nem à ampla defesa, desde que assegurado o acesso integral após sua juntada aos autos.

6. Inexiste ofensa à paridade de armas quando os elementos ainda não documentados permanecem igualmente inacessíveis à defesa e à acusação, preservando-se o equilíbrio processual e garantindo-se o contraditório oportunamente.

IV. Dispositivo e teses

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A negativa de acesso a elementos probatórios ainda não formalizados ou não utilizados na formação da denúncia não configura violação à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. A resposta à acusação pode ser apresentada com base nos elementos já documentados nos autos, sem prejuízo do exercício futuro da ampla defesa e do contraditório em relação às provas supervenientes”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 69 e 121, § 2o, II, III e IV; CPP, art. 55; Lei n. 10.826/2003, art. 14; CF/1988, art. 5o, LV; Súmula Vinculante 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 136.624/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 13.4.2021; TJMT, Mandado de Segurança Criminal n. 1017216-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 7.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pelos advogados Renan Fernando Serra Rocha Santos e Ruraldo Nunes Monteiro Filho em favor de
Eudson Oliveira de Matos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Os impetrantes relatam que o paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 1038825-70.2024.8.11.0002, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do Código Penal).

Alegam que, após o recebimento da denúncia, foi aberto prazo para apresentação da resposta à acusação, sem que lhes tenha sido assegurado acesso integral aos elementos que embasam a acusação, especialmente aos dados brutos extraídos do aparelho celular apreendido na posse do paciente, por força de mandado de busca e apreensão expedido em ação penal diversa (Ação Penal n. 07011598-26.2021.8.02.0051, 3a Vara da Comarca de Rio Largo/AL), cujas provas foram compartilhadas com os autos da Ação Penal n. 1038825-70.2024.8.11.0002.

Sustentam, ainda, que não lhes foi franqueado o acesso aos dados obtidos da quebra de sigilo telemático determinada nos próprios autos por ocasião do recebimento da denúncia.

Aduzem que requereram ao Juízo impetrado a suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação, até a disponibilização integral dos elementos colhidos durante a investigação, mas o pedido foi indeferido.

Argumentam que a obrigatoriedade de apresentar defesa sem acesso a todo o acervo probatório já produzido compromete a paridade de armas, viola o contraditório substancial e cerceia a ampla defesa, configurando constrangimento ilegal.

Requereram, em caráter liminar, a suspensão imediata do prazo para apresentação da resposta à acusação até o julgamento final do
writ
. No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem, com a anulação da decisão que indeferiu o acesso e a consequente determinação para que a autoridade coatora franqueie aos impetrantes consulta integral e irrestrita a todos os elementos probatórios já produzidos e documentados, bem como pela reabertura do prazo para apresentação da resposta à acusação (Id. n. 311363862).

A liminar foi indeferida (Id. n. 312006872).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 313426389), esclarecendo que alguns relatórios já foram juntados aos autos — como os referentes à quebra de sigilo bancário e à monitoração eletrônica —, enquanto outros elementos ainda estão em fase de conclusão pela autoridade policial. Informou, ademais, que o resultado da medida cautelar de busca e apreensão do aparelho celular já consta nos autos, conforme Relatório de Análise IPJ 4499535/2024 (Id. n. 174472761 da ação penal), não havendo necessidade de juntada integral do procedimento originário de juízo diverso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Amarildo César Fachone, opinou pela denegação da ordem, sustentando que não há constrangimento ilegal, pois o Juízo impetrado não está impedindo o acesso dos advogados aos autos ou aos documentos de interesse da defesa, mas apenas não disponibilizou o que ainda não foi incorporado ao processo. O parecer foi sintetizado nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS
- PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL ATÉ A JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS QUE SUSTENTARAM A DENÚNCIA E A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E VIOLAÇÃO DA SÚMULA 14 DO STF -
IMPROCEDÊNCIA
- INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE APONTADA COATORA DESTACANDO TODOS OS ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL E A DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS ENCARTADOS AOS AUTOS PARA A DEFESA, QUE AINDA ASSIM SE RECUSA EM APRESENTAR AS ALEGAÇÕES PRELIMINARES - ACESSO FRANQUEADO AOS ELEMENTOS FORMALIZADOS - COMPATIBILIDADE COM O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” (Id. n. 314711368).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da impetração.

O objeto do presente
habeas corpus
cinge-se à análise da legalidade da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação, até que fossem disponibilizados à defesa todos os elementos probatórios que embasaram a denúncia — em especial os dados brutos extraídos do celular apreendido na posse do paciente e os dados decorrentes da quebra de sigilo telemático —, requerendo os impetrantes, ainda, a reabertura do prazo para apresentação da defesa inicial.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão aos impetrantes.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da decisão da autoridade apontada como coatora que examinou os pedidos contidos nas petições Ids. n. 311363865 e 311363866, referentes à juntada dos documentos solicitados pela defesa e à interrupção do prazo para apresentação de resposta:

“(...) Vistos.

1. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de
EUDSON OLIVEIRA DE MATOS
e
ALDENIR CAVALCANTI FREIRE
, imputando-lhes a prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, em concurso de pessoas.

(...)

3. A referida defesa atravessou petição de Id. 195207485, pugnando pela reabertura de prazo para apresentação da resposta escrita após a citação do denunciado e até a efetiva disponibilização de acesso integral à medida cautelar que autorizou a busca e apreensão do aparelho celular objeto de análise da Informação de Polícia Judiciária n. 4499535/2024, incluindo-se os dados brutos extraídos do celular, dentre outros elementos e diligências.

(...)

6. Por fim, conforme informação de Id. 197570972, o réu Eudson Oliveira de Matos foi devidamente citado.

É o relatório do necessário.

Fundamento e DECIDO.

7. Primeiramente, extrai-se que a defesa do acusado Eudson requer a interrupção do prazo para apresentação da resposta escrita até que sobrevenha aos autos a integralidade dos elementos de prova já produzidos, especialmente os dados brutos dos celulares apreendidos com Eudson e Aldenir (Id. 197216163).

8. Todavia, com o devido respeito aos requerimentos formulados pela defesa, entendo que o pleito não merece guarida. Explico.

9. Em relação à petição de Id. 195207485, em que se requer a juntada de relatórios pugnados pelo Ministério Público, tais como aqueles referentes às quebras de sigilo de tornozeleira eletrônica, de dados de aparelho celular apreendido, incluindo os armazenados na ‘nuvem’ e vinculados aos e-mails registrados, de dados bancários, além do laudo de caracterização de projétil de arma de fogo apreendido, os quais foram deferidos por este juízo em decisão que recebeu a denúncia (Id. 176357620), verifica-se que alguns deles já encontram-se anexados aos autos.

10. O relatório referente à quebra de sigilo dos dados bancários foi juntado em Id. 196509231 e o da tornozeleira eletrônica em Id. 196509232, disponíveis para apreciação por ambas as partes, diferentemente dos demais, que estão pendentes de conclusão pela autoridade policial.

11. A defesa invoca a necessidade de interrupção de prazo para apresentação da resposta à acusação sob o fundamento da observância ao exercício da ampla defesa, que garante ao acusado o acesso de todo material probatório já documentado.

12. Sobre o tema, impende salientar que a Súmula Vinculante 14 do STF estabelece:
‘
é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que,
já documentados
em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’
.

13. Ocorre que, no presente, tais elementos – relatórios e laudos – ainda não foram juntados aos autos, vez que a extração dos dados ainda não foi concluída e documentada, não tendo a acusação, inclusive, acesso a eles, tampouco os utilizado como fundamento em sua denúncia.

14. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa e da paridade de armas, na medida em que, com a juntada posterior dos relatórios e laudos da quebra de sigilo pendentes, as provas serão submetidas à análise por ambas as partes, que terão integral acesso.

15. De mais a mais, o artigo 55, §1o, da Lei no 11.343/2006, prevê que, oferecida a denúncia, será determinada a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, oportunidade em que poderá arguir preliminares, apresentar suas razões de defesa, etc., acerca das imputações descritas na denúncia proposta em seu desfavor.

16. Sendo assim, a defesa preliminar basear-se-á sobre os fatos narrados na peça acusatória e provas já documentadas, sem prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa do conteúdo probatório posteriormente colacionado no processo, em que as partes terão vista para se posicionar.

17. Neste sentido, a jurisprudência reconhece que não há óbice à apresentação da defesa prévia com base nos elementos até o momento apresentados na ação penal. Veja-se:

(...)

18. Em conjuntura, quanto ao pedido de
‘Juntada integral da medida cautelar que autorizou a busca e apreensão do aparelho celular objeto de análise da Informação de Polícia Judiciária n. 4499535/2024 (Id. Num. 174472761 - Pág. 2 e ss.), incluindo-se os dados brutos extraídos do celular;’
, também entendo que deve ser indeferido.

19. Porque, verifica-se que já foi autorizado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rio Largo/AL o compartilhamento do relatório de análise com o inquérito policial no 438.4.2024.30338 (Id. 174472761) – que, posteriormente, tornou-se a presente ação penal –, relatório esse extraído do IPJ no 4499535/2024 encaminhado pela Polícia Federal (Id. 174472761 e Id. 174518646).

20. Observa-se, portanto, que o resultado da medida cautelar que autorizou a busca e apreensão do aparelho celular já se encontra nos autos, consoante aos dados extraídos e demonstrados na análise redigida pela autoridade policial federal, não sendo revelada a imprescindibilidade da juntada de cópia integral de procedimento de juízo diverso nesta ação penal.

21. Deste modo, caso queira, poderá a defesa se habilitar naqueles autos e requerer o que entender de direito.

22. No que toca ao pedido ‘c’ de Id. 195207485,
DEFIRO-O parcialmente
, tão somente para determinar à serventia deste juízo a confecção de certidão informando todos os incidentes cautelares vinculados à presente ação penal (...)” (Id. n. 311363864, pp. 3-7).

Verifica-se que a decisão impugnada fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido defensivo, esclarecendo que: (i) alguns relatórios já foram juntados aos autos, como os referentes à quebra de sigilo dos dados bancários e da tornozeleira eletrônica; (ii) os demais elementos ainda estão pendentes de conclusão pela autoridade policial, não tendo sido utilizados pelo Ministério Público para fundamentar a denúncia; e (iii) o resultado da medida cautelar que autorizou a busca e apreensão do aparelho celular já consta nos autos, conforme relatório identificado sob o Id. n. 174472761, da ação penal de origem (Id. n. 311363869, pp. 4-27, neste
writ
).

A Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece que:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Da leitura do enunciado sumular, extrai-se que o direito de acesso da defesa restringe-se aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório. No caso em apreço, conforme informado pela autoridade impetrada, os elementos probatórios pendentes de juntada ainda não foram concluídos ou formalmente documentados, tampouco utilizados pelo Ministério Público para embasar a denúncia.

Dessa forma, não há falar em violação aos princípios da ampla defesa e da paridade de armas, pois, uma vez juntados os relatórios e laudos pendentes, a defesa terá integral acesso ao conteúdo, podendo exercer plenamente o contraditório.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que não configura cerceamento de defesa a negativa de acesso a diligências investigativas em curso, ainda não documentadas, sobretudo quando assegurado que, uma vez concluídas, serão integralmente disponibilizadas às partes.

Cita-se, a propósito:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE ACESSO A PROCEDIMENTO SIGILOSO. MEDIDAS INVESTIGATÓRIAS EM CURSO. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO AOS PROCEDIMENTOS DOCUMENTADOS. ARQUIVOS CRIPTOGRAFADOS. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. DADOS NÃO UTILIZADOS NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) IV - Não ofende o princípio da ampla defesa a negativa de acesso ao conteúdo de medidas investigativas em curso que ainda não foram documentadas e cujo sigilo, no momento, é imprescindível à sua efetividade, especialmente na hipótese em que a autoridade já declarou que, encerradas as investigações e documentados os seus resultados, será franqueado ao recorrente e à sua defesa técnica o integral acesso aos elementos de informação necessários para o exercício do direito de defesa.

V - O conteúdo das mídias eletrônicas arrecadadas por meio de mandados de busca e apreensão não foram acessados nem mesmo pelo Ministério Público Federal, em virtude de criptografia intransponível, de modo que não foram usados para subsidiar o oferecimento da denúncia. Logo, seu acesso pelo recorrente e sua defesa técnica não só é impossível, dada a criptografia que os reveste, como não interessa ao exercício do direito de defesa. Agravo regimental desprovido (...)” (STJ, AgRg no RHC n. 136.624/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data de julgamento: 13 de abril de 2021; data de publicação: 5 de maio de 2021).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem entendido que o indeferimento de acesso a autos de investigação sigilosa não viola a Súmula Vinculante 14 quando se refere a diligências em andamento:

“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ACESSO A AUTOS DE INQUÉRITO. BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. DILIGÊNCIAS EM CURSO. RESTRIÇÃO PROPORCIONAL E JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

(...) 5. A Súmula Vinculante no 14 do STF assegura ao defensor acesso amplo aos elementos de prova que já foram documentados nos autos. No entanto, a magistrada de primeiro grau informou que disponibilizou ao impetrante o resultado da diligência de busca e apreensão domiciliar, que foi a única documentada nos autos até o momento. A negativa de acesso se refere às diligências pendentes de documentação.

6. A jurisprudência pátria, como a do TJ-MG, reforça que a negativa de acesso aos autos para preservar diligências sigilosas em andamento é respaldada pela interpretação da Súmula Vinculante no 14, protegendo a eficácia das investigações. A decisão não violou o direito líquido e certo do impetrante, mas sim buscou proteger a integridade de uma investigação complexa, que envolve uma facção criminosa e a quebra de sigilo de dados telemáticos, com pluralidade de investigados.

(...) Tese de Julgamento: ‘O indeferimento de acesso aos autos de um inquérito policial, com a ressalva de que o acesso será permitido após a documentação das diligências em andamento, não viola as prerrogativas do advogado nem a Súmula Vinculante no 14 do STF, especialmente quando se trata de investigação complexa que envolve facção criminosa, busca e apreensão como meio de obtenção de prova e quebra de sigilo telemático, sendo a restrição proporcional e justificada para a eficácia das investigações’ (...)” (TJMT, Mandado de Segurança Criminal n. 1017216-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Câmaras Criminais Reunidas; data de julgamento: 7 de outubro de 2025; data de publicação: 7 de outubro de 2025).

No tocante aos dados brutos extraídos do celular apreendido na posse do paciente, objeto da Informação de Polícia Judiciária n. 4499535/2024, a autoridade apontada como coatora esclareceu que o resultado da medida cautelar que autorizou a busca e apreensão já se encontra nos autos, conforme relatório constante do Id. n. 174472761, não havendo necessidade de juntada integral do procedimento de juízo diverso.

Ademais, conforme corretamente pontuado pela autoridade impetrada, a defesa preliminar deve se basear nos fatos narrados na denúncia e nas provas já documentadas, sem prejuízo do posterior exercício do contraditório e da ampla defesa sobre novos elementos que venham a ser colacionados aos autos.

Diante desse contexto, não se verifica ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação, pois os elementos probatórios pendentes ainda não foram formalizados nem utilizados na acusação.

Ressalte-se, por fim, que a decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça de Alagoas no
Habeas Corpus
n. 0808291-51.2025.8.02.0000, citada pelos impetrantes, refere-se a situação distinta, relacionada à ação penal em trâmite naquele Estado, não vinculando, portanto, este Tribunal.

Constata-se, ainda, conforme informações prestadas pela autoridade indigitada como coatora em 9.9.2025, que o prazo legal para apresentação da resposta à acusação transcorreu sem manifestação da defesa, motivo pelo qual foi expedida carta precatória para intimação do réu a fim de constituir novo patrono (Id. n. 313426389, pp. 15-16). Não obstante, verifica-se nos autos da Ação Penal n. 1038825-70.2024.8.11.0002 a apresentação de defesa inicial por Eudson Oliveira, em 18.9.2025 (Id. n. 208487017).

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Eudson Oliveira de Matos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025